Tribunal: TJMT
Processo: 0003573-40.2013.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003573-40.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), H. M. Comercio e Representacoes LTDA - ME. (APELANTE), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), JAIR KLASNER - CPF: 862.690.381-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO EM FACE FAZENDA PÚBLICA – DUPLICATA SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS – TÍTULO NÃO FOI PROTESTADO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO. A
duplicata sem aceite, não foi protestada e não houve comprovação de fornecimento de mercadorias. O presente Recurso de Apelação não merece prosperar e a sentença objurgada deve ser mantida incólume.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
H. M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução promovida por
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – MT
, o qual julgou procedente os Embargos à Execução, declarando extinta o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 15, II, alínea “a”, da Lei no 5.474/68 c/c art. 484, IV, do CPC (ID: 3532922).

A parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 3532924), que a presente ação possui os requisitos exigidos em lei e que não há necessidade em realizar o protesto para propor demanda executória.

Alega ainda, que a parte Apelada não comprovou a recusa do aceite, bem como não demonstrou a invalidade do negócio jurídico. Ao final pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que a sentença proferida pelo Juízo de Origem, seja reformada, acolhendo o pedido inicial e julgando procedente a demanda executória.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

In casu
, verifica-se que as razões recursais não merecem acolhimento.

Antes, porém, se faz necessário expor a cronologia dos fatos.

Em 11/12/2012 a parte Apelada opôs Embargos à Execução, alegando a ocorrência de prescrição na pretensão executória, a ausência de certeza e liquidez do título ora executado, bem como expôs a ausência de comprovação de entrega das mercadorias, que se tratava de duplicata sem aceite a qual não foi protestada (ID: 3532910).

Após, o
Juízo a Quo
recebeu os embargos (28/02/2014), determinando a intimação da parte embargada ora Apelante, para querendo oferecer impugnação no prazo legal (ID: 3532914).

Mesmo sendo devidamente intimada, a parte embargada aqui Apelante, não impugnou os embargos, assim, o Juízo de Primeiro Piso, acolheu os pedidos constantes nos Embargos à Execução, os julgando procedentes e extinguindo o feito com resolução de mérito em 23/03/2017 (ID: 3532922), o que motivou a interposição do presente Recurso.

Passo a análise do Recurso de Apelação.

Inicialmente, saliento que o prazo prescricional para a propositura de uma demanda oriunda da inadimplência de uma duplicata, transcorre em 03 (três) anos, após o vencimento do título.

É sabido, que o prazo mencionado acima, é estabelecido pelo Art. 18, da Lei no 6.458/77, devendo ser contado a partir do vencimento do título de acordo com o Art. 206 do Código Civil. Vejamos:

Art 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve: (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título;

Art. 206. Prescreve:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Ainda, sabe-se que o Código Civil, em especial em seu Art. 202, estabelece algumas causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Ipsis verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Em exame aos documentos acostados ao feito, constata-se que o vencimento da duplicata está datada em 31/12/2007 (ID: 353950), enquanto a ação executória somente foi proposta em 05/09/2012 (ID: 3532947), ou seja, resta evidente que no momento do ajuizamento o referido crédito já havia prescrito, vez que já havia decorrido o prazo prescricional trienal.

Além disto, analisando friamente os autos do processo em epígrafe, em especial aos documentos encartados junto a exordial, se constata que não foi juntado ao feito documentos que comprovam o aceite ou o protesto do título executivo em comento, o único documento apresentado neste sentido, é a notificação extrajudicialmente para pagamento.

Neste interim, também não restou comprovado o fornecimento da mercadoria, pois conforme é observado nos autos, a parte Apelante não colacionou ao processo uma cópia da nota fiscal ou documento equivalente.

Sabe-se que, é imprescindível para a propositura de uma demanda executória, baseada em uma duplicata que a mesma seja aceita, ou caso não tenha sido devidamente aceita, que a parte exequente comprove o fornecimento da mercadoria ou serviço, bem como que a mesma tenha sido protestada. Senão, vejamos o que dispõe o Art. 15, inciso I e II da lei 5474/1968.
In verbis
:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:
(Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;
(Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
(Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

a) haja sido protestada;
(Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e
(Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)

Neste sentido, vejamos o que o STJ decidiu em caso análogo:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.318.577 - MT (2018/0159975-6) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE : CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A ADVOGADOS : MARCELO ALVES PUGA - MT005058 ANDRESSA ARMELIN - MT018776 AGRAVADO : SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA ADVOGADOS : DAMIANA RIBEIRO DA SILVA - SP231328 VILMA DA COSTA SILVA - SP389386 DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A contra decisão exarada pela il. Vice-Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT) que inadmitiu o recurso especial. Cuidam os autos, na origem, de "ação declaratória de inexistência de débito" promovida por SAPEZAL ENERGIA S/A E OUTRA contra SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA, e de "ação de embargos à execução" , promovida por CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A E OUTRAS contra SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA, julgadas conjuntamente, cujos pedidos foram julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls. 89-96. Diante disso, CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A interpôs apelação, a qual não foi provida pelo eg. TJ-MT, nos termos do v. acórdão, assim ementado (fls. 122-123): "APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE. ORIGINADAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NOTAS DE SERVIÇO EMITIDAS POR MEIO ELETRÔNICO E ENCAMINHADAS A TOMADORA DO SERVIÇO - PROTESTO DOS TÍTULOS EXECUTADOS - TÍTULOS HÁBEIS PARA A VIA EXECUTIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ÔNUS DO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE PROVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO É possível a execução da duplicata sem aceite, quando provada a existência do negócio jurídico subjacente c demonstrada a efetiva tradição da coisa ou a conclusão do serviço prestado. Comprovada nos autos a prestação dos serviços, diante da apresentação das notas para aprovação, devidamente acolhida por funcionário da empresa, o ônus de comprovar a alegada falha na prestação é da embargante, na forma do art. 333, I, do CPC/73, pois cumpre a ela a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Não tendo a embargante se desincumbido do ônus de comprovar a falha na prestação dos serviços, a improcedência dos embargos à execução é a medida que se impõe". Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 162-168). Inconformada, CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A interpôs recurso especial, com fulcro no art. 105, inciso III, alínea a da Constituição Federal, no qual alega violação aos arts. 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC/2015, ao argumento, entre outros, de que "(...) a Recorrente se insurge, expressamente nas razões do apelo e dos embargos declaratórios contra os dispositivos de lei contidos na r. sentença e repetidos no v. acórdão, que tratam da solidariedade (artigos 264 e 265 do Código Civil e da possibilidade de execução de duplicatas sem aceite (artigo 15 da Lei no 5.474/68), posto que implicáveis à espécie" (fl. 182). Contrarrazões às fls. 202-208. Como dito, o apelo nobre foi inadmitido às fls. 211-215, motivando o manejo do presente agravo em recurso especial (fls. 224-230). Contraminutas às fls. 233-235. É o relatório. Decido. Cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado 3 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." A irresignação não merece prosperar. Rejeita-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022 do CPC/2015, pois o eg. TJ-MT analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, com robusta e devida fundamentação, manifestando-se expressamente sobre as questões suscitadas, nos seguintes termos (fls. 126-128): "A solidariedade se mostra cristalina, pois da análise do contrato aditivo (fls. 67/68) percebe-se claramente que, além da empresa apelante, juntamente com outras empresas já relatadas, contrataram os serviços da apelada. (...)
Assim, a duplicata não aceita, para ser reconhecida como título executivo extrajudicial, subordina-se ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) exibição do instrumento de protesto; b) comprovante de entrega da mercadoria; e c) ausência de recusa do aceite pelo sacado.
No que interessa ao presente recurso, verifica-se que a execução foi instruída com cópia do título de crédito emitido pela apelada, devidamente protestado". Ainda no contexto, destaca-se que é uníssona a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente fundamentação. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I, DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento" . (AgInt no AREsp 1042660/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017 - grifou-se) "AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEVANTAMENTO DE GRAVAME. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DO VALOR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 1098101/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017 - grifou-se) Ressalte-se, ainda, que não se afigura a necessidade de reforma do aresto quando a eg. Corte de Origem adota tese jurídica distinta da posta pela parte, embasada em legislação diversa da invocada por ela, isto é, a divergência em relação à tese defendida não é suficiente para caracterizar deficiência na fundamentação do órgão julgador, como no caso dos autos. A propósito: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TERCEIRO CONDUTOR (PREPOSTO). AGRAVAMENTO DO RISCO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia foi decidida de forma suficientemente fundamentada pelo acórdão recorrido, o que afasta a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no REsp 1711361/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018-grifou-se) Por fim, conclui-se que o apelo nobre não merece prosperar. Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 30 de outubro de 2018. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator (STJ - AREsp: 1318577 MT 2018/0159975-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 05/11/2018)

A propósito, este tema já foi debatido nesta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS - AFASTADA - EMBORA SUSTADOS OS PROTESTOS POSTERIORMENTE, CONSIDERA-SE CUMPRIDA A EXIGÊNCIA DO ARTIGO 15, INCISO II, ALÍNEA A, DA LEI 5.474/68 - EFICÁCIA EXECUTIVA MANTIDA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IRRISORIEDADE - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DAS ALÍNEAS DO § 3o, DO ARTIGO 20, DO CPC - RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O DO PRIMEIRO APELANTE.
Uma vez protestadas as duplicatas, considera-se cumprida a exigência do artigo 15, inciso II, alínea a, da Lei 5.474/68
, embora posteriormente sustados os protestos, mantendo-se a eficácia executiva dos títulos. Observados os ditames das alíneas, do § 3o, do artigo 20, do CPC, é possível ser majorado o valor referente aos honorários advocatícios, quando constatada a irrisoriedade do valor fixado pelo juízo originário. (Ap 33653/2011, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2012, Publicado no DJE 02/03/2012) (TJ-MT - APL: 00008898420088110003 33653/2011, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2012, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2012)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DUPLICATAS. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. DUPLICATA SEM ACEITE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É cabível a execução de duplicatas sem aceite, instruídas com o protesto dos títulos e os comprovantes de entrega das mercadorias (art. 15, II, da Lei no 5.478/68).
2.Pacifico o entendimento de que duplicata devidamente protestada, muito embora sem aceite, desde que acompanhada de comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, constitui título hábil a aparelhar processo de execução. 3.Não estando demonstrada, de forma contundente, algumas das hipóteses estampadas no art. 17 do Código de Processo Civil, descabe a pretensão da condenação por litigância de má-fé. (Ap 91996/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2012, Publicado no DJE 02/04/2012) (TJ-MT - APL: 00021594620088110003 91996/2011, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 14/03/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2012)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INAPLICABILIDADE DO CDC - PRODUTOR RURAL - DUPLICATA SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS E COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA - ASSINATURA CONTESTADA - SIMPLES ALEGAÇÃO - TÍTULO PROTESTADO - INTIMAÇÃO REGULAR DO DEVEDOR ENDEREÇO INDICADO PARA COBRANÇA - VALIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 15 DA LEI 5.474/68 - APELO DESPROVIDO. 1. Ao produtor rural que adquire insumos agrícolas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de destinatário final. 2.
A duplicata sem aceite, levada a protesto e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é título executivo extrajudicial.
3. É validade a intimação por carta encaminhada para o endereço indicado pelo devedor para cobrança, sobretudo quando o Tabelião atesta que a intimação se deu “por carta entregue em mão própria”. (TJ-MT - APL: 00020300720098110003 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/03/2012, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/04/2012)

Vejamos ainda, como outros Tribunais Estaduais estão julgando esse assunto:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS VIRTUAIS. CANHOTOS ASSINADOS. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ENTREGA DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROTESTO. OPORTUNIZAÇÃO DE JUNTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Os canhotos das notas fiscais assinados não equivalem ao aceite formal, para afastar a necessidade do protesto, pois, em verdade, representam documento comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, inserindo-se na hipótese prevista no inciso II do art. 15 da Lei n. 5.474/68. 2.
A distinção entre o aceite formal e o aceite por presunção reside especificamente na
necessidade de protesto do título
quando a
duplicata não houver sido aceita formalmente
, mas estiver acompanhada de documento comprobatório do recebimento da mercadoria. 3.
Se acaso a duplicata sem aceite não estiver devidamente protestada ou acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega mercadoria, a respectiva ação de cobrança deverá ser submetida ao procedimento ordinário, e não executivo
4. Recurso desprovido. (TJ-DF 07095860320188070007 DF 0709586-03.2018.8.07.0007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA FAZENDA PÚBLICA. REQUISITOS DO TÍTULO. DUPLICATA SEM ACEITE. NECESSIDADE DE PROTESTO. 1 -
Ação de execução contra a Fazenda Pública extinta em razão de ausência de protesto em duplicata sem aceite.
2 - Somente se
mostra viável o uso do rito da execução de título extrajudicial contra Fazenda Pública, se o credor instruir o feito com a duplicata, não aceita, que ostente os requisitos legais cumulativamente
(art. 15, II, da Lei n.o 5.478/1968):
a) protesto;

b) comprovação de entrega da mercadoria;

c) ausência de recusa comprovada do aceite nos termos dos arts. 7o e 8o da lei pertinente
. 3 - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07113179820188070018 DF 0711317-98.2018.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 30/10/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM DUPLICATAS MERCANTIS. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. RECURSO DA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR TOTAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS QUE CORRESPONDEM AOS PRODUTOS NELAS DISCRIMINADOS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESCABIMENTO. EXPROPRIATÓRIA INSTRUÍDA COM AS DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE, ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS QUE INFORMAM O VALOR TOTAL CORRESPONDENTE, COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS E INSTRUMENTOS DOS RESPECTIVOS PROTESTOS. EXEGESE DO ART. 15, II, DA LEI N.o 5.474/68. TÍTULOS LÍQUIDOS, CERTOS E EXIGÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria, é instrumento hábil a embasar a execução (art. 15, II, da Lei 5.494/68 combinado com arts. 583 e 585, I, do CPC)" (STJ, Resp n. 844191/DF, Min. Luis Felipe Salomão, j. 2-6-2011). "Na forma do § 2o, do artigo 15 da Lei 5.474/68, para a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, faz-se necessário, cumulativamente, comprovar o protesto do título, a entrega e recebimento da mercadoria e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei" (Apelação Cível n. 2010.019714-6, de Tubarão, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. 27-9-2012). (TJ-SC - AC: 20140814866 Blumenau 2014.081486-6, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 24/02/2015, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Desta forma, considerando o que foi transcrito acima, estando comprovado que a duplicata em comento não possui aceite, não foi protestada e nos autos da ação executória a parte exequente não demonstrou por meio de instrumento probatório, que realizou o fornecimento das mercadorias/serviços, tem-se que o presente Recurso de Apelação não merece prosperar e a sentença objurgada deve ser mantida incólume.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021